Tribunal: TJDFT
Processo: 0705112-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o pedido de absolvição por atipicidade da conduta, ante a ausência de grave ameaça, bem como o pleito alternativo de desclassificação da conduta para o crime de furto, pelo mesmo motivo, pois demonstrado que o apelante tentou subtrair, mediante emprego de ameaça exercida por meio de arma branca, bem de propriedade de estabelecimento comercial.
2. Embora não tenha empunhado a faca, a grave ameaça e o gesto do apelante, que passou a mão na cintura como se estivesse procurando a faca, exercidos a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção do bem subtraído, inviabilizam a absolvição ou a desclassificação.
3. Não há que falar em absolvição por existirem circunstâncias que excluem o crime ou que isentam o réu da pena, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois não comprovado que ele era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
4. A existência de sistema de vigilância e de segurança no estabelecimento comercial não impede a consumação do delito, mas apenas dificulta o sucesso da ação, inviabilizando o pedido de reconhecimento de crime impossível.
5. Descabida a aplicação do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça. O delito de roubo é um tipo penal complexo que tutela não só o patrimônio, mas também a integridade física e psíquica, bem como a liberdade individual, que não podem ser considerados irrelevantes penais ou de diminuta reprovabilidade.
6. Para a aplicação da majorante do emprego de arma, não é necessário que o autor a empunhe ou a use de forma efetiva, bastando o simples uso ostensivo.
7. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
8.Recurso parcialmente provido.